Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA QUITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO CONTRATO EM ABERTO. AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AVERBAÇÃO DA PARCELA INTEGRALMENTE. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSTITUIÇÃO PRESTAMISTA, SEGURADORA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AUTORIZADO SOMENTE A TITULARES DE CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VENDA CASADA NÃO VERIFICADA. CIRCULAR SUSEP 320/2006. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual objetiva a condenação da parte ré na repetição dobrada de indébito, a rescisão de contrato de previdência privada, bem como, a condenação da parte ré na obrigação de se abster em realizar cobranças indevidas em seu contracheque e em pagar indenização a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente suscita, inicialmente, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o julgado soluciona causa/objeto diverso do pretendido. No mérito, a parte recorrente afirma que os descontos que permanecem sendo efetivados em seu contracheque referem-se a contrato já liquidado, não tendo sido acostado aos autos qualquer documento que comprove que os valores estão sendo aproveitados para amortização do débito oriundo do outro contrato de empréstimo firmado entre as partes. Assevera que, ao contrário do estabelecido em sentença, as provas constantes nos autos reforçam a tese de que os descontos são indevidos, pois vinculados ao contrato já quitado, defendendo, pois, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Defende, ainda, a ocorrência de venda casada, pugnando pela rescisão do contrato e exclusão da cobrança intitulada “Contrib Prev Aberta – SABEMI”, bem como a ocorrência de danos morais a serem indenizados, considerando a conduta ilícita praticada pela parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18654691). Contrarrazões apresentadas (ID 18654699).
III. Nos termos do art. 141 do CPC o juiz deve decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exija iniciativa da parte. O fundamento adotado pela magistrada sentenciante para o julgamento de improcedência foi tomado com embasamento nos argumentos apresentados em contestação, assim, não prospera a tese de julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Todavia, a inversão do ônus da prova consagrada no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não se opera no ambiente processual onde o consumidor tem acesso, como no caso dos autos, aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano supostamente causado. Assim, entendo incabível o pleito de inversão sustentado pelo autor.
V. Colhe-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, entabulou 2 contratos de empréstimo consignado com a parte recorrida. O primeiro deles (no 5121856) para liberação da quantia de R$25.000,00, pelo qual se fixou o pagamento de 96 prestações de R$693,75, consoante narrado na inicial. Tal contrato foi, contudo, quitado antecipadamente em 06/09/2019, conforme documento de ID18653498, p. 3/4. No segundo contrato (no 5140413), a parte recorrente tomou emprestado, também pela modalidade consignada, o valor de R$71.336,38, a ser pago em 96 prestações de R$1.789,26 (contrato de ID18653507; ligação de ID 18653508; ausência de impugnação da parte recorrente em réplica – ID 18654620).
VI. A parte recorrente afirma que, em que pese ter quitado antecipadamente o primeiro contrato (no 5121856), as respectivas parcelas continuaram a ser descontadas em sua folha de pagamento (ID 18654621). Ao passo que a parte recorrida afirma que os descontos são devidos e se referem a pagamento parcial das prestações referentes ao segundo contrato (no 5140413) [ID 18654610].
VII. Dada a celeuma, o órgão pagador foi oficiado para esclarecer a qual contrato o desconto de R$693,75 estava vinculado. A resposta sobreveio no ofício de ID 18654657, pelo qual o CBMDF informa que os descontos estão vinculados ao Contrato n.o 5121856 o que, inicialmente, favorece a tese da parte recorrente. Contudo, compulsando detidamente o demonstrativo de rendimento anual (ID 18654659, p. 2/3) o que se vê é que até agosto de 2019 vinham sendo descontados 3 empréstimos cuja credora era a parte recorrida, nos valores de R$693,75, R$1.789,26 e R$526,83. Os descontos de R$526,83 e R$1.789,26 cessaram em setembro daquele ano e não voltaram mais a serem realizados, pelo menos até fevereiro de 2020, pelo que se colhe do demonstrativo. Já o desconto de R$693,75 não foi realizado em outubro/2019, mês que coincide com o início do desconto da importância de R$1.783,21, discriminada como “EMPREST BCO OFICIAL – BRB”, o que leva a crer que tal empréstimo tomou toda a margem consignável disponível, impossibilitando o desconto da parcela do empréstimo de no 5140413. Assim, no mês subsequente, o banco recorrido, retornou o desconto de R$693,75, valor este utilizado, consoante documento de ID 18654610, para amortizar as parcelas que não estavam sendo consignadas na folha.
VIII. Consoante o ônus da prova (art. 373, CPC), ao autor incumbe comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Destarte, no caso em apreço, caberia a autora comprovar que a parcela de R$1.789,26 já estava sendo devidamente quitada, da forma que fosse, seja por consignação em folha, bastando acostar os respectivos contracheques, seja em conta corrente, o que poderia ser comprovado com a juntada dos respectivos extratos, mas não o fez. Preferiu, em réplica e nas razões do recurso, argumentar que não está discutindo nos autos aquele contrato (no 5140413), mas sim outro (no 5121856). Logo, há de prevalecer a informação constante na planilha acostada em contestação (ID 18654610), que diz que a parcela tida por indevida está sendo devidamente compensada no contrato cuja parcela não vem sendo devidamente adimplida pela parte recorrente. Assim, não há que se falar em restituição, seja simples ou dobrada, do valor cobrado.
IX. Lado outro, quanto à alegada venda casada da previdência privada, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Isto porque, consoante dispõe o art. 2o, I da Circular SUSEP no 320/2006, somente é autorizado o deferimento de empréstimo ou auxílio financeiro ao associado que dispuser de plano de previdência privada. Com efeito, diante da legislação em vigor, a hipótese em apreço não diz respeito à venda casada, uma vez que o empréstimo ou assistência financeira oportunizada pelas instituições de previdência privada ou seguradores possuem natureza especial e estão vinculados ao contrato principal de previdência complementar. Desse modo, não se observa, na situação, abuso, não sendo possível, em que pese a vontade da parte autora, a rescisão do contrato principal de previdência complementar, sob pena de restar configurada simulação ou ausência de boa-fé. Neste sentido: (Acórdão 1149094, 07222122720188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1085274, 20161110009917APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 04/04/2018. Pág.: 206/215); (Acórdão n.1004158, 07018990420168070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.